Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E DO GRAVAME NO CRV/CRLV DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. DESCUMPRIMENTO. REGISTRO JUNTO A BANCO DE DADOS PRIVADO (SISTEMA SNG). DESCONSIDERAÇÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. DILIGÊNCIA. RENAJUD. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. arts. 320, 321, 434 e 485, IV, todos do CPC; c/c, art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69; c/c, art. 1.361, § 1o, do Código Civil; c/c, arts. 4o, caput e parágrafo único, 5o, I a III e 8o, § 1o, todos da Resolução CONTRAN n. 689/2017. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras utilizam o registro, de contrato de alienação fiduciária cujo objeto da garantia seja veículo automotor, no banco de dados privado do sítio eletrônico do Sistema Nacional de Gravame – SNG, sendo esta prática conhecida como pré-gravame, a fim de não ensejar a constituição de várias restrições, por instituições diferentes, sobre o mesmo veículo.
2. O Sistema Nacional de Gravames - SNG - não pode ser entendido como o registro do negócio jurídico, materializando o cumprimento da exigência prevista no art. 1.361, § 1o, do Código Civil, pois, nos termos dos arts. 4o, caput e parágrafo único, 5o, I a III e 8o, § 1o, todos da Resolução CONTRAN n. 689/2017, é possível constatar que o “registro de contrato” de alienação fiduciária em garantia, promovido pelo DETRAN, é o quê ensejará a inscrição do “gravame” no CRV ou no CRLV do veículo objeto da garantia, e, por conseguinte, formalizará o negócio jurídico, nos termos do Código Civil.
3. Nesse sentido, no caso concreto devolvido a reexame, por se tratar de ação de busca e apreensão, aliado ao fato do veículo, objeto da garantia do contrato de alienação fiduciária, encontrar-se registrado, junto ao DETRAN-DF, em nome de terceira pessoa, verifica-se que não restou demonstrado pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 320, 321 e 434, todos do CPC.
4. Por conseguinte, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; notadamente, quando o juízo a quo assegura ao credor fiduciário, além da possibilidade de comprovar o registro do contrato junto ao DETRAN e do gravame no CRV/CRLV do veículo objeto da garantia, a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, em razão de ter restado comprovado, através de diligência empreendida no sistema RENAJUD, que este veículo é da propriedade de terceira pessoa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios não majorados em razão da inexistência de fixação na origem.